Tribunal: TJES
Processo: 5028811-42.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028811-42.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
RECORRIDO: PEDRO MAGNO FERREIRA FRUCTUOSO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5028811-42.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
SOC. EDUC. DO ESP. SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
R

RECORRIDO:
P
EDRO MAGNO FERREIRA FRUCTUOSO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
ÍZA
DE DIREITO
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela requerida em face da sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-la a
o pagamento de R$ 14.180,00 (quatorze mil e cento e oitenta reais),
a título de indenização por danos materiais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
ao sustentar
a legalidade dos pagamentos
dos dois últimos meses do curso, porquanto o requerente/recorrido teria aderido ao programa de
antecipação da colação de grau, importando em comportamento contraditório o pedido de devolução de valores.

Por outro lado, as contrarrazões recursais reforçam a alegação de abusividade da exigência das duas últimas mensalidades para que o aluno processe à colação de grau, porquanto não ofertados os serviços educacionais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data. Desse modo, acolhe-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43, da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
seria aluno da requerida, cursando o último período do curso de medicina e em razão da pandemia e edição da Lei
14.040/2020,
a requerida teria possibilidade a conclusão antecipada do curso, contudo, exigido a confissão de débito relativo a todo o último semestre, isto é, teria sido obrigado a pagar duas mensalidades por serviços não prestados, porquanto formado, pelo que postulou devolução em dobro do valor pago indevidamente.

C
om efeito,
em que pese os argumentos recursais, em especial de que a recorrente teria cumprido as diretrizes da Lei 14.040/2020, nota-se que a mencionada lei não permitiu a supressão de carga horária, mas apenas a antecipação da colação de grau, de sorte que a para cobrar o valor integral do semestre, deveria ter prestado os serviço
s

equivalente
s
a todo o último período do curso
, ainda que de forma
comprimida, nos quatro meses cursados.

Art. 3º. As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do
caput
e do § 3º do art. 47 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para o ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1º desta Lei, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino,
desde que
:

I –
seja mantida a carga horária prevista na grade curricular para cada curso
; e

II – não haja prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão.

§ 1º Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação,
para fins de integralização da respectiva carga horária exigida.

§ 2º. Na hipótese de que trata o
caput
deste artigo, a instituição de educação superior poderá antecipar a conclusão dos cursos superiores de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que o aluno, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino e pelos órgãos superiores da instituição, cumpra, no mínimo:

I – 75 % (setenta e cinco por cento) da carga horária do internato do
curso de medicina
; ou

Em outras palavras, não se pode conferir à recorrente a prerrogativa de cobrar valores por serviço não prestado e a
norma de regência é expressa em exigir
a manutenção da carga horária,

o que
tornaria lícita a cobrança.

A
demais, registra-se que outras
instituições de ensino ofereceram a carga horária semestral, por meio de atividades complementares, o que, ao menos em tese, permitiria a cobrança
dos respectivos valores (de todo o semestre),
mas no caso dos autos, repita-se, a antecipação da colação de grau culminou na supressão da carga horária, hipótese diversa da permitida em lei, o que, portanto, torna ilícita a cobrança.

A propósito e por inteira pertinência, transcreve-se julgados nesse sentido.

Recurso inominado. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança julgada improcedente. Inconformismo do autor.
Pretensão de declaração de inexigibilidade das mensalidades posteriores à data da colação de grau antecipada na forma da Lei nº 14.040/2020 e da Portaria nº 383 do Ministério da Educação
. Custos incontroversamente relativos ao 12º semestre,
não cursado ante a antecipação da conclusoão do curso. Débito inexigível.
Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1013079-03.2022.8.26.0602; Relator (a): Cecília de Carvalho Contrera Massaglia; Órgão Julgador: 1ª Turma; Foro de Sorocaba - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 31/05/2023; Data de Registro: 31/05/2023)

ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR.
ABREVIAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA. REQUISITOS PREVISTOS NA MEDIDA PROVISÓRIA 934/2020 CONVERTIDA NA LEI 14.040/2020. CRISE SANITÁRIA. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES VINCENDAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
RAZOABILIDADE. LIMINAR DEFERIDA. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. SENTENÇA CONFIRMADA
I –
Não obstante a autonomia administrativa da Instituição de Ensino,
condicionar a abreviação e antecipação da colação de grau do curso de Medicina, à quitação de obrigações financeiras relativas ao saldo devedor das mensalidades vincendas
,
configura enriquecimento ilícito,

eis que não haverá prestação de serviços
.
II – Na espécie dos autos, não se afigura razoável obstar a antecipação da outorga de grau requerida, mormente em se tratando de hipótese, como no caso, em que os impetrantes estavam cursando o último semestre e concluíram a carga horária mínima exigida pela Medida Provisória nº 934/2020, a qual foi posteriormente convertida na Lei nº 14.040/2020, afastando, dessa forma, a exigência de quitação das mensalidades vincendas; pelo que, não merece qualquer reparo o julgado monocrático que concedeu a segurança postulada na espécie. III – Ademais, na presente hipótese, deve ser preservada a situação de fato consolidada com o deferimento da decisão liminar postulada nos autos, em 18/03/2021, foi determinado que a impetrada procedesse à colação de grau dos impetrantes e a expedição da certidão de conclusão e diploma do Curso de Medicina, independentemente do pagamento integral e antecipado das mensalidades vincendas exigidas pela Instituição de Ensino, devendo, pois, ser mantida, haja vista que o decurso do tempo consolidou uma situação fática amparada por decisão judicial, não sendo aconselhável sua desconstituição. IV – Remessa oficial desprovida. Sentença confirmada”.
(TRF-1 – REOMS: 10003675920214013507, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 08/09/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 09/09/2021 PAG. Pje. 09/09/2021).

Por fim, imperioso salientar que embora o recorrido tenha assinado
o termo de confissão de débito,
esta circunstância não afasta a abusividade da cobrança, dada a ausência de prestação de serviço,
de sorte que se vota pela manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)